Tribunal: TJDFT
Processo: 0705689-90.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REAPRECIAÇÃO PARCIAL POR DETERMINAÇÃO DO STJ. PRONÚNCIA. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. REAPROXIMAÇÃO ENTRE A VÍTIMA E O AGRESSOR. CONSENTIMENTO DA OFENDIDA. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Rejulgamento parcial, por determinação do STJ, de recurso em sentido estrito interposto pelo recorrente contra decisão de pronúncia que o submeteu ao Tribunal do Júri pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado em desfavor de duas vítimas e pelo crime de descumprimento de medida protetiva. O pleito defensivo busca a absolvição sumária quanto ao delito previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006, sob o argumento de que houve consentimento da ofendida para a reaproximação. O Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos para reapreciação dessa parte específica do julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o consentimento da ofendida para a reaproximação do recorrente afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva; e (ii) estabelecer se é possível a absolvição sumária quanto ao terceiro fato descrito na denúncia, notadamente se presente o consentimento válido de eventual consentimento de reaproximação do acusado pela ofendida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos judiciais demonstram que a ofendida manteve encontros frequentes e voluntários com o recorrente durante a vigência das medidas protetivas, inclusive com a manutenção de relação íntima, o que confirma não só o consentimento como a validade de tal permissão para a reaproximação.
4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o consentimento da vítima afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva, por inexistir desobediência à ordem judicial quando há anuência da titular do bem jurídico tutelado, notadamente por afastar a lesividade da conduta ao referido bem.
5. A manifestação da ofendida apresenta coerência, espontaneidade e ausência de vício, revelando inexistência de infração penal quanto ao terceiro fato narrado na denúncia, nos termos do art. 415, III, do CPP.
6. Em sede de rejulgamento determinação do STJ, foi reapreciada apenas a parte do recurso referente ao crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, tendo sido reformada parcialmente a decisão de pronúncia para absolver o acusado, sumariamente, do crime previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 (3o fato narrado na denúncia), nos termos do artigo 415, inciso III, do CPP, por ser o fato atípico, mantendo, no mais, a sentença de pronúncia, nos termos do acórdão no 1688425.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Em sede de rejulgamento parcial, recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “O consentimento livre e válido da ofendida afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006.”
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413 e 415, III; CP, arts. 14, II, e 121, § 2o; Lei 11.340/2006, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1906558, ReSE 0702405-53.2024.8.07.0002, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 15/08/2024, DJe 24/08/2024; TJDFT, Acórdão 2064319, 0711611-82.2024.8.07.0005, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 05/11/2025, p. 19/11/2025.